Tribunal: STF
Processo: RE 113948
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ATUALIZAÇÃO DO
DÉBITO EXEQUENDO. SÚMULA 561. COISA JULGADA. JUSTA INDENIZAÇÃO
(ART. 153, § 22, DA C.F.).
R.E. NÃO CONHECIDO, SEJA PORQUE NÃO ATACA O ÚNICO FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO (COISA JULGADA IMPEDITIVA DE NOVA ATUALIZAÇÃO),
SEJA PORQUE OS TEMAS DA C.F. (ART. 153, § 22), DA SÚMULA
561 E DOS PARADIGMAS NÃO FORAM OBJETO DE SUA CONSIDERAÇÃO, SEJA
PORQUE O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, PELO E. CONSELHO,
NÃO VINCULA A TURMA AO CONHECIMENTO DO APELO,  SE ESTE NÃO ATENDE
AOS RESPECTIVOS PRESSUPOSTOS.